Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009799-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SEBASTIANA ANTONIA APARECIDA - CPF: 735.942.618-91 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL E INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA FATURA E COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO. MULTA POR CANCELAMENTO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS PELA RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a falha na prestação de serviços da ré, inexigibilidade de faturas, ressarcimento de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. A Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que quitou a fatura, que ensejou a suspensão do serviço, não apresentou comprovante de pagamento que corresponda com a fatura do mês de 12/2019. Não comprova o pagamento dúplice a ensejar ressarcimento. Por fim, não comprova que solicitou o cancelamento do plano após o prazo da fidelidade, razão pela qual a multa é devida.

3. Diante da ausência de provas da falha na prestação dos serviços pela recorrida, o dano moral não restou caracterizado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
sob o fundamento de que a reclamante não comprovou os fatos narrados e a falha na prestação dos serviços.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Sustenta que foi cobrada indevidamente e que teve os serviços de telefonia suspenso por culpa da ré, requerendo a restituição de valores pagos, cancelamento de faturas e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Do Mérito

O cerne da questão
se limita em verificar ou não a inexigibilidade do débito questionado pela reclamante, referentes ao serviço de telefonia, bem como, se procedem os pedidos de cancelamento das faturas, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

A reclamante sustenta que é cliente da empresa reclamada, utilizando serviços de telefonia, cujas faturas totalizavam, a cada mês, o valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Contudo, em dezembro/2019, apesar de realizado o pagamento da fatura em 10/12/2020, passou a receber cobrança de plano “combo”, que não contratou. Informou que solicitou o cancelamento deste serviço na loja e através do SAC, ainda assim as cobranças permaneceram. Sustentou ainda que em 01/2020, teve o serviço de telefonia suspenso, razão pela qual contratou serviço da operado TIM para realizar suas atividades profissionais.

Entretanto, diante das cobranças com relação a fatura de 12/2019, realizou novamente o pagamento, tendo-lhe sido cobrado, pela operadora, o valor de R$ 9,36 (nove reais e trinta e seis centavos) pelo requerimento de cancelamento que fez.

Requer, através da ação, o cancelamento das faturas de 01/2020, a taxa de cancelamento, bem como a fatura de 02/2020, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos na fatura 12/2019 e indenização por danos morais, acostando cópia do termo de adesão da Claro; Fatura de Janeiro/2020; comprovantes de pagamentos (15/01/2020, 11/11/2019, 15/10/2019 e 09/09/2019), comprovante de pagamento datado de 10/12/2019, prints de mensagens e registro de protocolo (n. 202013412448 – 05/01/2020) e (021200555669770 – 06/01/2020)

A recorrida defendeu a legitimidade das cobranças, ante a contratação dos serviços pela autora. Afirma que diante da reclamação da parte autora de que não teria contratado Combo e que não queria o serviço, atendeu à solicitação da reclamante e realizou o cancelamento. Aduz que a reclamante nunca pagou pelo plano Combo, posto que as faturas de telefonia emitidas englobavam apenas o serviço móvel reconhecido pela reclamante. Anexou cópia das faturas dos serviços móveis.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer indício de que a autora foi cobrada em valores além do plano contratado, visto que todas as faturas anexadas dizem respeito ao plano de telefonia no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

A esse respeito, saliente-se que a fatura de 12/2019, no valor de R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), foi gerada com o código de barras
84640000000-2 64990305201-1 91215021000-9 00670133245-1
–
Id. 116380057, página 29
.

Assim, ainda que a autora afirme que realizou o pagamento correspondente àquela fatura em
10/12/2019
, conforme comprovante de pagamento acostado ao
id. 116380000
, realizado em
autoatendimento
, verifica-se que o código de barras constante no comprovante (846100000005 649903052011 911150210001 006670143947) não corresponde àquele apresentado na fatura da reclamada. Ademais, a reclamante não apresentou a fatura referente a este pagamento, informado no id. 116380001, documento este necessário a verificação da digitação correta do código de barras.

Figura
1
: Id. 116380000

Assim, não há como afirmar que a fatura de
12/2019
estava adimplida, conforme alega a reclamante, visto que o código de barra inserido no comprovante de pagamento não coincide com o da fatura daquele mês, apresentada pela reclamada e a parte autora não anexou a fatura que entende ter quitado.

Desse modo, uma vez não comprovado o pagamento da fatura do mês novembro, a cobrança e a suspensão dos serviços constituem exercício do direito da operadora, que fornece os serviços mediante contraprestação.

Ademais, ainda, que se considerasse este pagamento como o da fatura de dezembro de 2019, não há que se falar em pagamento dúplice, pois a fatura anexada ao id. 116380006 pela autora diz respeito ao mês 01/2020 e não ao mês de 12/2019, razão pela qual não há valores a serem ressarcidos à recorrente, pois ausentes provas da cobrança em excesso.

A Reclamante também não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento do plano após o prazo estipulado para a fidelidade, logo não há que se falar em ilegalidade da cobrança da multa pelo cancelamento do serviço.

Ao
id. 1163800004
a autora anexou algumas anotações de protocolo. Destes consta a informação de que em janeiro/2020 solicitou o cancelamento, visto que
“ficou sem internet no dia 14.01.2020 pela manhã” (sic)
e que fez a portabilidade no mesmo dia. Assim, cancelado o plano em janeiro/2020, cabível a cobrança em fevereiro/2020 do residual, razão pela qual não há que se falar em suspensão da cobrança.

Por fim, não demonstrado pela reclamante qualquer ato ilícito praticado pela reclamada e danos a sua honra ou personalidade causados por este ato, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022